Tribunal: TJMT
Processo: 0000033-91.2020.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000033-91.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDECIR DE MIRANDA - CPF: 957.451.651-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO VILELA DA SILVA - CPF: 030.249.521-52 (VÍTIMA), VALDECIR DE MIRANDA - CPF: 957.451.651-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §4o, I, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA
– AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE – MAJORANTE DEMONSTRADA DIANTE OS ELEMENTOS PROBATÓRIOSACOSTADOSNOS AUTO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – VIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DE 02 (DUAS) CONDENAÇÕES COM O TRÂNSITO EM JULGADO ANTIGO E COM CRIMES SEM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO A PENA SUPERIOR A

1/6 – RETIRADA DA CIRCUNSTÂNCIA DO MOTIVO DO CRIME – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA – RECORRENTE MULTIRREINCIDENTE – MAIOR REPROVABILIDADE – ENUNCIADO 41 TJMT – DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO NA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando a qualificadora do rompimento de obstáculo demonstrada por meio de elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, imperativa sua manutenção.

Possuindo o apelante possui várias condenações transitadas em julgado, tendo o juiz utilizado 02 (duas) para valorar negativamente os maus antecedentes, deve ser analisado como um fundamento válido para uma majoração maior de 1/6 (um sexto).

No que se refere ao motivo do crime, não houve fundamentação na sua valoração, devendo ser retirada.

É possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, no entanto, a multireincidência impede essa compensação devido à maior reprovabilidade do que a conduta do agente reincidente e, remanescendo outra condenação, mostra-se adequada a majoração da pena em 1/6 (um sexto).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
–
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENSÃO –
APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – IMPROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA NÃO DEVE AUTOMATICAMENTE EM SALTOS E OBRIGAR O REGIME FECHADO – REGIME MANTDO NO SEMIABERTO – ADEQUAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

O fato do apelante ser reincidente não o coloca automaticamente no regime fechado, mas sim em regime mais gravoso a que ele teria direito, portanto em conformidade ao art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal, mantem-se o regime semiaberto ao apelado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou
Valdeci de Miranda
, pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, I, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.
(Id. 130246246 – pág. 183/190)

Irresignado, o
Ministério Público
, ao apresentar suas razões, pugnou pela reforma da r. sentença apenas para modificar o regime inicial para o fechado. (Id. 130246264)

Em sede de contrarrazões, a defesa do apelado manifestou-se pelo improvimento do recurso do
Parquet.
(Id. 130246267).

Inconformado o acusado
Valdeci de Miranda
interpôs recurso de apelação. Em suas razões pugnou pelo afastamento da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo; a readequação da pena-base, diminuindo o aumento realizado nos maus antecedentes, assim como retirar o motivo do crime por ausência de fundamentação, por fim, requer a compensação integral ou parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. (Id. 130246261)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso interposto, a fim de manter incólume a sentença objurgada (Id. 130246265).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo parcial provimento ao recurso da defesa e pelo improvimento ao recurso do Ministério Público, sintetizando: (Id. 134798699)

“Sumário: Apelações Criminais – acusado condenado pela prática do crime de Furto qualificado – Recurso defensivo – afastamento da qualificadora do rompimento ou destruição de obstáculo – impossibilidade – prova pericial e testemunhal que confirmam que o acusado removeu/destruiu parte do forro do quarto da residência para ingressar e subtrair os bens do local – manutenção da qualificadora – 1a Fase da Dosimetria – Exclusão da negativação da vetorial relativa aos motivos do crime – possibilidade – sentença que não fundamenta a razão, com base nos elementos extraídos dos autos, para a referida negativação – alegação de que, em razão da existência de duas ações penais utilizadas para negativação dos antecedentes, a exasperação da pena-base ocorreu em fração superior à 1/8 (um oitavo) da pena mínima – inocorrência – exasperação, mesmo com duas vetoriais negativadas, que ficou pouco acima de 1/8 (um oitavo), do intervalo das penas máxima e mínima previstas em abstrato para o tipo penal – 2a Fase da Dosimetria – compensação integral ou parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência – impossibilidade – Acusado Multirreincidente – Enunciado no. 41/TCCR-TJMT – 02 (duas) condenações anteriores utilizadas para negativação dos antecedentes, 01 (uma) para compensar com a confissão, e a outra que pode ser empregada para a elevação da pena - Recurso Ministerial – pleito de modificação do regime, de semiaberto para o fechado – inviabilidade – pena inferior à 04 (quatro) anos de reclusão – crime praticado sem violência ou grave ameaça – regime semiaberto adequado ao caso – art. 33, §2o, ‘c’, do Código Penal – Pelo CONHECIMENTO dos recursos, PARCIAL PROVIMENTO do apelo defensivo e IMPROVIMENTO do apelo Ministerial”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Valdeci de Miranda
, como incurso nas sanções do art. 155, §4o, I, do Código Penal.

Emerge da exordial acusatória que: (Id. 130246246 – pág. 01/03)

“Ressai deste Inquérito Policial que no dia 26/12/2019, por volta das 18h54, na Rua Avaí, Bairro Santa Cruz, nesta Comarca de Cáceres/MT, o denunciado supramencionado invadiu a casa da vítima Thiago Vilera da Silva, mediante arrombamento, e subtraiu: 02 (duas) mochilas infantis; 01 (uma) carteira feminina contendo documentos pessoais; 01 (urna) bicicleta infantil marca cairu; 02 (dois) pares de tênis; 01 (um) estojo de maquiagem; 02 (dois) vidros de perfumes; 02 (dois) cremes dentais; 01 (um) creme massageol; 01 (um) aparelho celular marca Blu sem chip; 01 (um) controle de receptor Sky; 01 (um) aparelho de som marca mundial e 01 (uma) caixa contendo várias bijuterias.

Ato contínuo, a Policia Militar foi acionada para apurar os fatos e, ao chegar no local, a guarnição policial tomou conhecimento de que o denunciado já havia sido detido pelo 3° SGT PM F. SILVA em posse de todos os objetos furtados da casa da vítima Thiago.

Ante o exposto, e por tudo que consta no Inquérito Policial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia VALDECIR DE MIRANDA MONTEIRO como incurso no artigo 155, § 4°, inciso I do Código Penal, requerendo que, após recebida e autuada esta, seja citado para apresentar resposta à acusação por escrito, designando-se a seguir audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se o feito até final sentença condenatória”.

RECURSO DA DEFESA

Da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo

Requer a defesa o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, pois, sob sua ótica, o local do crime não foi preservado e o Laudo Pericial realizado não apontou nenhuma destruição ou rompimento, mas apenas remoção de parte do forro do quarto da residência.

Tenho que a pretensão deduzida não comporta amparo.

Vejamos os argumentos utilizados pelo juiz
a quo
para manter a referida qualificadora:

“A qualificadora de rompimento de obstáculo deverá incidir no caso dos autos, eis que a prova pericial produzida indicou a existência de vestígios de época recente, compatíveis com a intrusão na residência através do telhado, havendo ainda retirada d parte do forro de PVC do quarto da residência.

Ademais, a remoção de telhas, ainda que não destruídas, mas utilizadas para a entrada do réu na residência da vítima, servem para qualificar o delito, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - RÉU QUE MANIFESTA DESEJO DE RECORRER - RAZÕES APRESENTADAS ELA DEFENSORIA PÚBLICA - PRAZO EM DOBRO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA doRROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA - /QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - LAUDO / REALIZADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PENA BASE - / / CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO I NI DÕNEA - REDUÇÃO - PRELIMINAR REJEITADAS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA. Não é intempestiva a apresentação de razões recursais pela Defensoria Pública, no prazo em dobro previsto na Lei n" 1.060/50. Se em Auto de Verificação de Local do Delito constatou-se a remoção de telhas , que possibilitaram a entrada na residência da vítima, a qualificadora do rompimento de obstáculo resta caracterizada. "A fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal." (STJ, REsp n° 1094793/PR). (N.0 0001463- 14.2012.8.11.0021„ MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/03/2014, Publicado no DJE 03/04/ 2014)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PRÁTICA DE ESCALADA. RETRATAÇÃO DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. COAÇÃO E AGRESSÃO DE POLICIAIS NÃO DEMONSTRADAS. ESPONTÃNEIDADE DA CONFISSÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DESCABIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUBIDA EM TELHADO PARA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO MEDIANTE A REMOÇÃO DE TELHAS. ESCALADA COMO MEIO PARA O ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO. ABSORÇÃO. QUALIFICADORA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DOS ANTECEDENTES POR CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sem provas acerca da alegada agressão dos policiais e do vicio de vontade, a inquinar de nulidade a declaração de confissão assinada pela ré extrajudicialmente, ônus do qual o réu não se desincumbiu, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, esse elemento informativo permanece higido para todos os efeitos legais. 2. Ainda que retratada em juizo, admite-se a utilização da confissão extrajudicial do réu no decreto condenatório, por ser importante elemento informativo de convicção do Juizo, na forma dos artigos 155 e 197 do Código de Processo Penal, quando a versão de negativa de autoria do réu restar isolada em relação às demais provas judiciais que apontam, por outro lado, de forma coesa e harmônica, para o caráter espontâneo desse ato realizado perante a autoridade policial. 3. Nada tendo disposto a pericia criminal a respeito do meio escalada para a execução do furto, e tendo restado provado que eventual escala foi o meio para se perpetrar o rompimento de obstáculo através do telhado, mediante a remoção de telhas para acesso à residência da vítima, o meio escala resta absorvido pelo rompimento de obstáculo, devendo ser afastada a qualificadora correspondente com redimensionamento da pena. 4. Demonstrado nos autos que o réu ostenta várias condenações transitadas em julgqg67 admite-se que uma delas seja utilizada para a valo çãO desfavorável dos antecedentes penais, e as ern‘is condenações para valoração da personalidade e da onduta social, sem que isso implique em dupla valoração negativa sobre o mesmo fundamento fático (bis in ide ante o evidente comportamento e papel do autor do f#6 no meio social. 5.Embora não se disponha de c ' erios legais previamente definidos para a fixação pena-base, e razoável, consoante tem norteado a jurisprudência, a adoção do coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) ria valoração de / cada circunstância judicial, prevista no artigó 59 do Código Penal, cuja quantidade de pena é obtida com sua aplicação sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 6. É adequado o estabelecimento do regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, 5 2°, alínea c, e § 30, do Código Penal, em face da pena aplicada ser superior a quatro anos de reclusão e da reincidência do réu. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 20161510039574 DF 0026818-05.2014.8.07.0009, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 24/01/2019, 3aTURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE :13/02/2019 . Pág.: 110/114)

Desta feita, mediante a confissão do acusado em juízo, o laudo pericial de n° 400.2.05.2020.000470-01 de fls. 83/86, e o relato da testemunha ouvida em Juízo, evidente a autoria delitiva em relação ao crime descrito no art. 155, §40, 1, do Código Penal”.

Em que pese constar no laudo pericial (Id. 130246246 – pág. 163/165) que houve a remoção de parte do forro, é nítido que essa retirada rompeu um obstáculo que existia para que o apelante pudesse concretizar o crime de furto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E CONCURSO DE PESSOAS. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS POR MEIO DE PROVAS TÉCNICA E TESTEMUNHAL. 3. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. DEPRECIAÇÃO AFASTADA. 4. AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PROCEDÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO PRESERVADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE EM DISSONÂNCIA DO PARECER. (...) 2. Devem ser preservadas as qualificadoras de rompimento de obstáculo à subtração da coisa e concurso de pessoas (art. 155, § 4o, inc. I e IV, do CP) quando demonstrado, tanto pela prova técnica quanto pelos depoimentos colhidos em Juízo, que o crime patrimonial foi cometido, respectivamente, mediante remoção de telhas para facilitar o acesso ao imóvel e em comparsaria. (...). (N.U 0003682-46.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL, AUSÊNCIA DE PROVAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, NÃO TERIA “OCORRIDO ESFORÇO INCOMUM” PARA CARACTERIZAR A ESCALADA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS] -

EXAME PERICIAL INDIRETO SUBSCRITO POR AGENTES POLICIAIS – CONFISSÃO DO APELANTE - PREMISSAS DO STJ E TJMT – INGRESSO NA RESIDÊNCIA APÓS TRANSPOSIÇÃO DE MURO DE 1,80M DE ALTURA - RETIRADA DO VIDRO DA JANELA DA RESIDÊNCIA – QUALIFICADORAS DO FURTO [ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] PRESERVADAS – RECURSO DESPROVIDO. (...) “A remoção de um vidro da janela para adentrar a imóvel com a finalidade de subtrair bens de seu interior caracteriza a qualificadora do rompimento de obstáculo” (TJDFT, Ap no 0001108-47.2018.8.07.0007). (N.U 0006756-43.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)

No mesmo sentido:

“[...] estando a qualificadora do rompimento de obstáculo demonstrada por meio de elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, embasadas no laudo de exame indireto em fotografias do local do furto, imperativa sua manutenção. [...] (N.U 1001309-84.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

Desse modo, restou plenamente demonstrado nos autos que o apelante se utilizou do rompimento de obstáculo para obter êxito na subtração dos objetos, e, assim sendo, não há possibilidade de tal afastamento, motivo pelo qual, deve ser mantida a causa de aumento nos termos do § 4o, inciso I, do art. 155 do Código Penal.

Dosimetria

Pede também a defesa a readequação da pena-base, diminuindo o aumento realizado nos maus antecedentes, assim como a retirada do motivo do crime por ausência de fundamentação, por fim, requer a compensação integral ou parcial da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Para melhor compreensão, transcrevo a dosimetria realizada pelo juiz de piso:

“
Passo assim à dosimetria da pena
.

A conduta criminosa aqui analisada é punida com pena de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa.

Atento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, onde verifico que a culpabilidade é moderada; o réu possui antecedentes, eis que existe em seu desfavor quatro condenações (fls. 92), sendo que utilizo nesta fase as mais antigas como antecedentes (processo n° 1695-23.2002.811.0006 e 11-53.2008.811.0006), e as demais serão aptas a efeito da reincidência; nada existe sobre a conduta social; a personalidade não foi objeto de estudos; motivos do crime não favorecem ao acusado; consequências do crime foram moderadas; comportamento da vítima não facilitou nem incentivou a ação do acusado; situação econômica do acusado não era boa.

Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente a reprovação e prevenção do crime à fixação da pena base em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias multa, arbitrados estes em um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, corrigidos monetariamente.

Na segunda fase de aplicação da pena, denoto que o réu possui uma atenuante e uma agravante em seu favor, a confissão espontânea e a reincidência, contudo, tratando-se de réu multireincidente, a pena deverá sofrer pequena majoração nesta fase, devendo sua pena ser aumentada em 05 (cinco) meses, passando a mesma à 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, é 25 (vinte e cinco) dias multa, arbitrados estes em um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, corrigidos monetariamente.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas aptas ao aumento ou diminuição das penas, devendo esta permanecer em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias multa, arbitrados estes em um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, corrigidos monetariamente.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto em razão do que dispõe o artigo 33, § 2°, alíneas "h" e "c" do Código Penal.

Deixo de substituir a pena do mesmo por restritivas de direitos, eis que as circunstâncias do art. 44 do Código Penal, não lhe são favoráveis, já que o mesmo é reincidente (fls. 92).

Consoante consta da sentença, verifica-se que a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, ou seja, acima do mínimo legal, tendo em vista ter sido negativada a vetorial relativa aos maus antecedentes e o motivo do crime.

Destaco que a dosimetria da pena refere-se à discricionariedade judicial, relacionada às particularidades fáticas do caso concreto, visto que o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação, devendo ser observado, entretanto, um juízo de proporcionalidade.

Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"[...]A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade." (STJ - HC 410.543/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5a Turma- DJE 02/10/2017).

Sobre o tema, é o teor do enunciado Orientativo no.39 do TJMT:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Quanto ao aumento da pena-base ser desproporcional, é de sabença que o ordenamento jurídico não estabelece um critério objetivo ou matemático para a dosimetria, sendo admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato, de modo que, a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais equívocos na aplicação da resposta penal.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, entende que na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1o/2/2019).

O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS COM FUNDAMENTO EM UMA ÚNICA CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A circunstância judicial atinente aos maus antecedentes, por sua vez, foi reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em uma única condenação definitiva anterior diversa. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)

No presente caso, nota-se que o apelante possui várias condenações transitadas em julgado, tendo o juiz utilizado 02 (duas) para valorar negativamente os maus antecedentes, contudo, ao que se pode observar as duas condenações utilizadas aconteceram a muito tempo atrás, sendo a primeira pelo crime de receptação, ao qual transitou em julgado em 07/09/2007.

O segundo delito utilizado, foi a ação penal n.o 11-53.2008.811.0006, que transitou em julgado em 30/06/2008, pelo crime do art. 155,
caput
, e art. 171, c/c. art. 14, II, todos do CP.

Logo, os dois delitos utilizados são antigos e sem violência e grave ameaça, desta feita, não observo fundamentação idônea para aumentar a pena-base mais de 1/6 (um sexto).

Destaco que se fosse aumentar a pena em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena máxima e mínima prevista para o tipo penal em espécie, como a defesa aponta em suas razões, a pena-base do apelante seria majorada em 01 (um) ano para cada circunstância negativa, ou seja, a situação do réu seria piorada.

No que se refere ao motivo do crime, o juiz
a quo
não fundamentou a sua valoração e deve ser retirada.

Desta forma, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 04 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, destaco que a múltipla reincidência do agente impede a compensação integral entre a confissão e a referida agravante, pois violaria os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALOR DO BEM RECEPTADO. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. CRITÉRIO FRACIONÁRIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO. (...) 3. No caso de réu multireincidente, na segunda fase da dosimetria da pena, deve preponderar a agravante da reincidência em face da atenuante da confissão espontânea. (...) 7. Recursos conhecidos. Provido o do Ministério Público e parcialmente provido o do réu”. (Acórdão 1163752, 20180310010292APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/3/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: 100/112)

“PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA FURTO MAJORADO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES. CONDUTA SOCIAL. NÃO CABIMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ACRÉSCIMO DE 1/8 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RÉU MULTIREINCIDENTE. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS). PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 7. Incabível a compensação plena entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, quando o réu for multireincidente. Precedentes deste TJDFT e do STJ. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos”. (Acórdão 1174543, 20180310022112APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, , Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/5/2019, publicado no DJE: 31/5/2019. Pág.: 11421/11423)”

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, em 10 de abril de 2013, pacificou o posicionamento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Todavia, no caso em tela, diante da múltipla reincidência, a compensação integral, em razão da presença da atenuante da confissão, se mostra descabida. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1615939/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).

In casu
, como trata-se de réu multireincidente, pois possui 04 (quatro) condenações transitadas em julgado, sendo que 02 (duas) foram utilizadas como maus antecedentes e as outras na segunda fase como agravante, circunstância que impede a compensação integral com a atenuante da confissão e autoriza o recrudescimento da pena.

Aliás, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento em relação ao tema, ao editar o Enunciado n. 41, assim redigido:

“A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal. ”

Assim, evidenciada a multirreincidênciao, deve-se ter a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea.

Portanto, aumento em 1/6 (um sexto) na segunda fase, por ser mais proporcional e mostra-se mais adequada ao caso, restando a pena provisória em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento, assim, fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa

(valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos).

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Regime inicial

Busca o
Parquet
a alteração do regime inicial semiaberto para o fechado, em razão da reincidência.

Todavia, sem razão.

Por sua vez,

para aplica o regime inicial de cumprimento da pena em fechado, o fato do apelante ser reincidente não o coloca automaticamente no regime fechado, mas sim em regime mais gravoso a que ele teria direito, portanto em conformidade ao art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal mantenho o regime
semiaberto
para o início de cumprimento da pena ao condenado.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Valdeci de Miranda
, apenas para retirar a circunstância do motivo do crime, alterando a pena para
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
em regime inicial semiaberto
, e
desprovejo
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023